Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723215-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA QUINTA TURMA CÍVEL DO TJDFT D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 39572879) contra a decisão de ID 37959866, em que indeferido o pedido de liminar formulado no mandado de segurança impetrado por VANESSA DE ALMEIDA ÁLVARES DA SILVA contra ato apontado como coator do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra proferido nos autos da Apelação Cível no 0705356-83.2021.8.07.0015. Por ora, mantenho a decisão em que indeferido o pedido de liminar (ID 37959866). Nos termos de decisão anterior (ID 37959866 – pág. 4), cumpra-se a determinação de encaminhamento dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste sobre o mandado de segurança e também sobre o agravo interno ora interposto. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora